Tribunal: TJDFT
Processo: 0733896-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Contradição. Inexistência. Pretensão de rediscussão da matéria. Rejeição.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou recurso de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão foi contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade.
4. Não há se falar em omissão se as alegações recursais foram analisadas de forma expressa e fundamentada.
5. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.